Tribunal: TJSP
Processo: 1002063-72.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Lesão Joelho esquerdo (limitação discreta) - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Auxílio-Acidente devido – Termo inicial do benefício – Tema 862, dia seguinte ao da cessação do benefício concedido - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho – Sentença de improcedência – Lesão Joelho esquerdo (limitação discreta) - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Auxílio-Acidente devido – Termo inicial do benefício – Tema 862, dia seguinte ao da cessação do benefício concedido - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o artigo 3o, da emenda – Rol do Anexo III meramente exemplificativo - Honorários advocatícios. Fixação em liquidação. Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do decidido pelo E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111 – Recurso do autor provido, prejudicado o interposto pelo requerido.